Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-78.2021.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000677-78.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR LAUDELINO DE JESUS - CPF: 028.239.901-19 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de seis meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de dez dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (
ii
) lavratura de termo
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora;
(iii)
depoimento judicial de policial militar que realizou o flagrante coeso e harmônico com as demais provas; (
iv
) tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito não exige comprovação de que a conduta do agente tenha gerado risco concreto à coletividade.

3. Requerimento do recurso: absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em

saber se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os elementos de convicção coligidos durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que atendeu a ocorrência e o termo de constatação de embriaguez, é suficiente a ensejar a condenação do apelante.

6.

Os depoimentos de agentes de segurança são idôneos para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos.

7.
O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de modo que basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização, sendo dispensável a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306,
caput
e §2º; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC 672.359/SP,
AgRg
no RHC n. 173.016/SP
;
TJMT, Enunciado n. 08 - TCCR, ApCrim n.
1008959-86.2023.8.11.0055
, ApCrim n.
1000905-32.2021.8.11.0046.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Josimar Laudelino de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 1000677-78.2021.8.11.0039, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 6 (seis) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de

10 (dez) dias-multa e da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo da 02 (dois) meses (id. 233829742).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no brocardo
in dubio pro reo
(id. 233829754).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 233829756).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 246291193).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Josimar Laudelino de Jesus
foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“Ressai do caderno apuratório que na data acima mencionada a guarnição da polícia militar estava realizando barreira na Rodovia MT 339, a qual dá acesso ao município de Gloria D’Oeste, quando o veículo retromencionado efetuou um desvio imediato dos policiais adentrando na propriedade Chácara Dois Irmãos.

Em razão da conduta suspeita do automóvel, os milicianos efetuaram um acompanhamento até a propriedade. Ao fazer-se presente na localidade, o proprietário Ademir Valverde veio de encontro com os policiais informando que o condutor do automóvel, ora denunciado JOSIMAR, adentrou ao ambiente com intuito de evadir da abordagem policial.

Diante disso, fora procedida a abordagem do increpado, o qual apresentava sinais nítidos de embriagues, e ao ser ofertado para realizar o exame do etilômetro, fora negado, razão pela qual restou certificado o auto de constatação de embriaguez, em que restou consignado que o denunciado estava exaltado, olhos vermelhos, dispersivo e desordem nas vestes.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 1 – ID 57577804), Depoimento dos Policiais Militares, (f. 03/04 e 05/06–ID 57577804), Boletim de Ocorrência n.º 2019.228174, (f. 19/20 -ID 57577804), Termo de Constatação de Embriagues (f. 21 - ID 57577804);

Ha indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.”
(id. 233829245).

Regularmente processada e instruída a ação penal, o recorrente foi condenado nos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas da materialidade do delito, porquanto não fora oportunizado ao apelante a realização do teste de etilômetro para comprovar que a concentração de álcool por litro de ar alveolar estava acima do limite legal, em razão da ausência do aparelho no momento da abordagem, bem como porque há divergência entre a versão dos policiais e da testemunha ouvida em juízo sobre o estado anímico do agente.

Além disso, alega a defesa que apesar de estar incontroverso nos autos que o recorrente ingeriu bebida alcoólica, na medida em que ele confessou tal circunstância em ambas as fases da persecução penal, não está comprovado que ele estava embriagado ao ponto de gerar anormalidade na condução do veículo automotor.

Desse modo, requer a absolvição do recorrente com fundamento no preceito legal
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pelo apelante, a minuciosa análise dos autos permite concluir que o pleito absolutório não comporta acolhimento.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito n. 86.3.2021.8465 (id. 233829234 - Pág. 1), do boletim de ocorrência n. 2019.228174 (id. 233829233 - Págs. 1-2), e do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 233829234 - Pág. 21).

A autoria, por seu turno, é evidenciada pelo depoimento judicial do Policial Militar
Adriano Coelho da Rocha
, que ratificou integralmente os elementos de informação angariados durante as investigações.

Ao depor em juízo, o agente estatal

relatou que a guarnição policial estava fazendo um bloqueio na saída do Município de Gloria D’ Oeste, quando avistaram uma caminhonete, que ao se deparar com o bloqueio, entrou em alta velocidade numa estrada de chão que dava acesso a um sítio. Diante da atitude suspeita, foram atrás do veículo, e ao chegarem no sítio, o proprietário do local os relatou que o condutor do automóvel o disse que foi até lá, pois estava dirigindo embriagado.

Explicou que então procederam com a abordagem do acusado, sendo-lhe oportunizado a realização do teste do bafômetro, mas ele se negou. Não obstante, lavraram auto de constatação de embriaguez, visto que o apelante se encontrava exaltado, com hálito etílico e desordem nas vestes (vide sentença - id. 233829742 - Pág. 2).

A testemunha
Ademir Valverde
, proprietário da chácara Dois Irmãos, onde o recorrente foi abordado, narrou, em síntese, que o apelante adentrou na sua propriedade para não precisar passar por uma
blitz
, visto que havia ingerido duas latinhas de cerveja. Afirmou ainda que o acusado não parecia estar embriagado, no entanto, ele lhe pediu que mentisse aos policiais caso lhe perguntassem o que ele estaria fazendo no local, contudo, quando os agentes de segurança chegaram, ele relatou o que de fato aconteceu.

O apelante, por seu turno, admitiu ter ingerido bebida alcoólica, antes de dirigir, porém disse que não estava embriagado ou com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo do álcool

Em vista do acervo probatório exposto, denota-se que o depoimento judicial do policial
Adriano
, que participou do flagrante, aliado ao termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, são evidências hábeis o bastante para respaldar a condenação do recorrente.

Isso porque, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, o referido agente de segurança retratou, de maneira detalhada e harmoniosa com as declarações da fase policial, o contexto em que o recorrente foi preso e os sinais de embriaguez que apresentava.

Nesse ponto, importa consignar que o teste de alcoolemia não é imprescindível para a comprovação das elementares do tipo penal previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o próprio §2º do referido dispositivo dispõe sobre a possibilidade de comprovação do delito por meio de testemunhas.

De qualquer maneira, em que pese a defesa alegar que não foi oportunizado ao apelante a realização do teste do bafômetro, o policial militar ouvido em juízo narrou que, na realidade, o réu se recusou a fazê-lo, informação condizente com os elementos de informação colhidos em sede policial, inclusive com o teor do próprio interrogatório extrajudicial do réu, ocasião em que relatou que não quis realizar o teste de alcoolemia (id. 233829234 - Págs. 13-14).

Desse modo, foi lavrado termo de constatação de embriaguez, no qual se atestou que o acusado apresentava indícios marcantes de alteração da capacidade psicomotora em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, documento idôneo
para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do artigo 5° da Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito.

Além disso, registre-se que o depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, sendo ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Vale citar que inexiste nos autos qualquer suspeita de que o policial militar agiu com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime contestado neste recurso.

Pelas razões acima delineadas, também se conclui que o depoimento do policial, aliado ao termo de constatação de embriaguez, deve prevalecer sobre o relato da testemunha Ademir, na medida em que se trata de profissional capacitado para identificar os sinais de alteração da capacidade psicomotora e de documento dotado de fé pública.

Nessa linha de raciocínio, este Sodalício já se manifestou em inúmeras ocasiões reconhecendo a integridade de relatos policiais e do termo
de constatação de embriaguez para amparar o édito condenatório pelo delito de embriaguez ao volante. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“(...) Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação”.
(N.U
1008959-86.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe
18/04/2024).

“(...) Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policial que efetuou o flagrante e presenciou o estado de embriaguez do agente aliado ao teor do termo de constatação de embriaguez lavrado no dia, hora e local do fato delituoso (...)”.
(N.U 1000905-32.2021.8.11.0046,
Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, DJe 17/02/2024).

Quanto à alegação de que a quantidade de bebida ingerida pelo apelante não ter sido suficiente para alterar sua capacidade psicomotora, importa registrar que o crime previsto no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente estivesse sob a influência de álcool ou substância psicoativa para a caracterização do delito, dispensando-se a demonstração da capacidade lesiva da conduta.

Em suma, basta a simples condução de veículo automotor com concentração de álcool ou outra substância psicoativa acima do previsto em lei, o que pode ser aferido tanto por teste de alcoolemia, quanto pelo termo de constatação, para configuração da figura típica. Nesse sentido:

“
De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas
” (AgRg
no RHC n. 173.016/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, J
ulgado em 17/4/2023, DJe
de 19/4/2023).

P
ortanto, haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal, os quais não deixam dúvidas de que o réu conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, outra medida não há senão a manutenção da sentença de origem.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Josimar Laudelino de Jesus
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024